Tribunal: CARF
Processo: 16561.720097/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16561.720097/2014-69 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.799 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
05 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
BASF POLIURETANOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS NO CÁLCULO DO
PREÇO
PRATICADO.
CONTEXTOS
JURÍDICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisão em contexto legislativo distinto, concernente à repercussão
do disposto na Instrução Normativa SRF no 38, de 1997, acerca da matéria, e
não sob a vigência da Instrução Normativa SRF no 243, de 2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique
Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella que votaram pelo
conhecimento integral. Designada para redigir o voto vencedor a conselheiro Edeli Pereira
Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720097/2014-69
Fl. 2237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720097/2014-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
1301-003.498, de 21 de novembro de 2018, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1301-003.498
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IN 243/2002. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 115.
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
PRL PONDERADO. LEGALIDADE.
O art. 18, II, da Lei 9.430/96 determina que o preço-parâmetro seja a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, o que não conflita com o
“PRL ponderado” que resultou da média ponderada dos preços em função da
quantidade consumida/vendida em cada operação, seja PRL 20 quando
revendido como mercadoria, seja PRL 60 quando insumo de produto vendido.
A média aritmética dos preços de revenda pode ser a ponderada em função das
quantidades consumidas em cada operação, aliás, o que não pode é ser a média
aritmética simples dos preços de revenda, pois, se assim, fosse, estaria
prejudicado todo o controle de preços de transferência.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. FRETE E SEGURO E IMPOSTOS DE
IMPORTAÇÃO
Uma vez que compõem o preço de venda do produto, o valor do frete, seguro e
dos impostos de importação devem ser considerados no preço praticado para
fins de apuração dos ajustes dos preços de transferência segundo o método
PLR, como forma de se propiciar a comparabilidade entre o preço-parâmetro e
o custo de aquisição dos insumos.
CÁLCULOS. ERRO DE FATO.
Constatados, através de diligência fiscal, erros de fato no cálculos dos ajustes
de preços de transferência, deve ser exonerada a parcela equivocadamente
lançada.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108.
Fl. 2238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720097/2014-69

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2009
CSLL REFLEXO DE IRPJ.
Aplica-se à CSLL o mesmo que foi decidido em relação ao IRPJ, por se tratar
de lançamento reflexo.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício; e (ii) por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Amélia
Wakako Morishita Yamamoto que votaram por dar lhe provimento parcial em relação
à inclusão de frete, seguro e tributos no preço praticado.

Notificada dessa decisão, a PGFN optou por não apresentar recurso (fl. 2.050).
O recurso especial do sujeito passivo pretendeu discutir as seguintes matérias:
1) Forma de apuração do preço parâmetro através do método PRL 60, com
base no art. 18, II, item 1, da Lei no 9.430/96, em detrimento da fórmula
prevista na IN no 243/02. Indica como paradigma o Acórdão no 1202-
000.835; DF CARF MF Fl. 2173
2) Indevida a inclusão de valores de frete, seguros e tributos incidentes na
importação na determinação do preço praticado (cálculo CIF), quando da
aplicação do método PRL. Indica como paradigmas o Acórdão no 9101-
002.420 e o Acórdão no 9101-002.426;
3) Ilegalidade da incidência de juros Selic sobre a parcela da multa. Indica
como paradigma o Acórdão no 9101-000.722.
Em 15 de maio de 2019, Presidente de Câmara deu seguimento parcial ao recurso,
exclusivamente com relação à matéria do item 2 acima, sendo o despacho definitivo quanto às
demais matérias. Transcrevo trechos do despacho na parte em que deu seguimento ao recurso
especial:
(...)
2a Divergência: Indevida a inclusão de valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação na determinação do preço praticado (cálculo CIF),
quando da aplicação do método PRL.
Neste ponto, aduz a Recorrente que os valores de frete, seguro e de imposto de
importação não estão sujeitos ao controle de preços de transferência uma vez que são
normalmente pagos a pessoa não vinculada, mas, que o acórdão recorrido entendeu que
os valores de fretes, seguro e imposto de importação que tenham sido suportados pelo
importador, integram o cálculo do preço praticado para o fim de cálculo do PRL.
No acórdão recorrido, ao apreciar o tema, mais uma vez o colegiado pronunciou-se pela
legalidade da IN SRF no 243/2002, adotando como fundamento de decidir o voto
proferido no Acórdão no 1301-003.209, que reproduz, como se extrai dos seguintes
trechos:
Fl. 2239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720097/2014-69

Aduz a Recorrente que a adoção do custo CIF + II eleva o ajuste a ser realizado e
viola a finalidade das regras de preço de transferência, uma vez que esses valores
são pagos a terceiros, partes não vinculadas.
Sobre a matéria, já tive oportunidade de votá-la em outra oportunidade, na qual
me filiei ao brilhante voto do Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, versado no Acórdão CARF no 1301-003.209 e reproduzido abaixo:
Pois bem, sobre o tema, na vigência da IN SRF no 243, de 2002, tenho opinião
firmada a respeito da legalidade dessa norma complementar.
Entendo que os valores relativos a frete, seguro e imposto de importação devem
compor a apuração do preço praticado, uma vez que compõem também o preço
parâmetro. Isso porque o § 4o do art. 4o da IN SRF no 243/2002 reflete o
disposto no § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, com a redação vigente à época
dos fatos (“§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete
e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação”).
Não se pode olvidar que, para fins de preço de transferência, a comparação
entre preço praticado e preço parâmetro deve se dar a partir de grandezas
semelhantes. Ora, se os valores de frete, seguro e tributos incidentes na
importação são computados na apuração do preço de revenda, e o que se deseja
é apurar o preço parâmetro em patamares similares aos mesmos bens ou
serviços adquiridos no Brasil e de partes independentes, necessariamente o
custo do frete, seguro e os tributos não recuperáveis de importação deverão ser
considerados. Há de se ter simetria na comparação.
O dispositivo legal em debate é claro ao determinar que o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação integram o custo.
Tal procedimento, na apuração do preço de transferência pelo método PRL, é
óbvio. Esse método parte do preço de revenda praticado pelo contribuinte
(média aritmética), e, daí, são excluídos alguns valores (descontos
incondicionais concedidos, impostos e contribuições incidentes sobre as vendas,
comissões e corretagens pagas, e margem de lucro, nos termos do artigo 18,
inciso II, da Lei no 9.430/96, e do artigo 12 da IN SRF no 243/2002), para se
chegar ao preço-parâmetro, que será comparado ao preço considerado pela
contribuinte como custo.
Como, evidentemente, a contribuinte considerou na formação do preço de
revenda, todos os seus custos, inclusive os de frete e seguro, por ela assumidos, e
os tributos incidentes na importação, o preço-parâmetro, formado a partir do
preço de revenda, também tem nele embutido os citados custos, ou seja, trata-se
de preço CIF, e não FOB, como quer fazer crer a impugnante.
Assim, para que não ocorram distorções na comparação do preço-parâmetro
com o preço praticado pela contribuinte, também o preço praticado deverá ter,
em sua composição, tais custos. Comparar nada mais é do que subtrair um do
outro, de modo que o efeito de tais custos na apuração de eventual ajuste a ser
feito no Lucro Real e na base de cálculo da CSLL será nulo.
É justamente dessa forma que se elimina a influência das parcelas do custo de
aquisição que não têm qualquer relação de vinculação entre as empresas
importadora e exportadora, e se analisa apenas o valor da mercadoria
importada.
[...]
Forte nos argumentos postos acima, e tomando-os como razão de decidir,
entendo que o argumento do contribuinte deva ser rechaçado nesse ponto.
No acórdão recorrido, como visto, adotou-se o entendimento no sentido de que a IN
SRF n° 243/2002 é legal e " reflete o disposto no § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, com
Fl. 2240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720097/2014-69

a redação vigente à época dos fatos", no sentido de que "integram o custo, para efeito
de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os
tributos incidentes na importação".
Os paradigmas indicados pela Recorrente para esta matéria, registraram as seguintes
ementas:
Acórdão no 9101-002.426
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL. FRETE. SEGURO. TRIBUTOS.
Nos termos do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996, os valores de frete, de seguro, cujo
ônus seja do importador, e de tributos não integrarão o cálculo do preço parâmetro
(método de ajuste), quando devidos a pessoa não vinculada ao importador. A IN SRF no
38/1997 não alterou a regra constante da Lei no 9.430/1996, pois aquela não se refere
ao preço parâmetro.
Acórdão no 9101-002.420
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL. FRETE. SEGURO. TRIBUTOS.
Nos termos do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996, os valores de frete, de seguro, cujo
ônus seja do importador, e de tributos não integrarão o cálculo do preço parâmetro
(método de ajuste), quando devidos a pessoa não vinculada ao importador. a IN SRF no
38/1997 não alterou a regra constante da Lei no 9.430/1996.
Os relatórios que antecedem os votos proferidos nos paradigmas demonstram que a
discussão neles travada foi a mesma tratada no recorrido. Se os valores de frete e
seguros, cujo ônus tenha sido do importador e o de tributos devidos na importação,
integram o preço praticado na apuração do preço parâmetro. E, em ambos os
paradigmas, a relatora do voto vencedor foi a mesma, assim como o teor do próprio
voto neles proferido. Consignou-se que o art. 18, da Lei no 9.430/96, não determina a
inclusão dos valores de frete e seguros, cujo ônus tenha sido do importador e o de
tributos devidos na importação, sejam integrados ao preço parâmetro:
Note-se que a contratação de seguro e de frete entre pessoas independentes
impõe a exclusão no cálculo do preço parâmetro, afinal, a manipulação de preço
só poderia ocorrer entre partes relacionadas como explicitado pelo caput do
artigo 18 - que é sua razão de ser, incorporando o princípio arm's lenght. No
mesmo sentido, os tributos incidentes na importação, que, por óbvio, são devidos
a pessoa não vinculada ao importador. Este é o sentido, seja literal, seja
teleológico do § 6o do artigo 18.
Veja-se. O § 6o do artigo 18 dispõe que os valores de frete e de seguro integram
o custo, desde que o ônus seja do importador - assim como prevê que os valores
de tributos incidentes na importação integram o custo tout court. Integram o
custo para quê? Para dedutibilidade. O § 6o do artigo 18 não diz que os valores
de frete e de seguro, desde que o ônus seja do importador, integram o custo para
efeito do cálculo do preço parâmetro, ou para efeito de aplicação do método do
inciso II do caput do artigo 18 (PRL) ou de qualquer outro método previsto nesse
artigo. Realmente, não haveria sentido em se reduzir "margem de lucro"
calculada sobre os valores de frete e de seguro, cujo ônus tenha sido do
importador, nem sobre tributos incidentes na importação. Eis, portanto, o sentido
literal e finalístico do § 6o do artigo 18. Tais valores integram o custo para efeito
de dedutibilidade.
[...]
No contexto das normas que regulam os preços de transferência, entendo que a
originária redação do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996 autorizava a exclusão
de frete, seguro e tributos, do cálculo do preço parâmetro. Portanto, não há
Fl. 2241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720097/2014-69

qualquer alteração nesta sistemática que tenha sido procedida pela IN SRF no
38/97.
Ainda que os paradigmas tenham tratado de interpretar o artigo 18, § 6o, da Lei no
9.430/1996, conjugado com o art. 4o, § 4o, da IN SRF no 38/97, e o recorrido
interpretado o mesmo artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996, mas conjugado com o art.
4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002, não se vislumbra diferença na legislação tributária
interpretada, já que a redação do art. 4o, § 4o, da IN SRF no 38/97 quase pouco, ou nada
difere da redação do art. 4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002. Note-se:
IN SRF no 38/97
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou direitos,
a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos
nesta Seção, exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço
os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora,
e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
IN SRF no 243/2002
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços ou direitos,
a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos de que
tratam os arts. 8o a 13, exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço
praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido
da empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na
importação.
Entendo que estes paradigmas estão aptos a caracterizar a divergência porque
conferiram entendimento no sentido de que a redação do próprio artigo 18, § 6o, da Lei
no 9.430/1996 autoriza a exclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação
do cálculo do preço parâmetro, e que o art. 4o, § 4o da IN SRF no 38/97 (que tem quase
que a mesma redação do art. 4o, § 4o da IN SRF 243/2002), não teria alterado essa
sistemática de cálculo.
Assim, nesta matéria, deve ser dado seguimento ao Recurso.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando a admissibilidade e o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Fl. 2242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720097/2014-69

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
A Fazenda Nacional contesta a admissibilidade do recurso especial, nos seguintes
termos:
No caso, observa-se que os paradigmas analisaram contexto normativo diverso, uma vez
que discutiram fatos geradores ocorridos no ano de 2000 e a IN SRF n. 38/1997. Por
outro lado, a decisão ora atacada reporta-se ao ano de 2009 e à disciplina normativa do
tema sob a égide da IN SRF n. 243/2002. Tal como aduziu o próprio r. despacho, “No
acórdão recorrido, ao apreciar o tema, mais uma vez o colegiado pronunciou-se pela
legalidade da IN SRF no 243/2002, adotando como fundamento de decidir o voto
proferido no Acórdão no 1301-003.209 (...) No acórdão recorrido, como visto, adotou-se
o entendimento no sentido de que a IN SRF n° 243/2002 é legal e ‘reflete o disposto no
§ 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, com a redação vigente à época dos fatos", no sentido
de que "integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação’.”.
Compreendo, todavia, que não assiste razão à Fazenda Nacional. Isso porque,
conforme expus no voto (vencido) do acórdão 9101-005.779, na minha leitura os precedentes em
questão discutem, essencialmente, o alcance do § 6o do art. 18 da Lei 9.430/1996 e, nesse
contexto, analisam exatamente a legalidade das normas editadas pela Receita Federal que
Fl. 2243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720097/2014-69

supostamente deveriam apenas interpretar tal dispositivo legal. É dizer, os precedentes tratam,
todos, da mesma norma, no mesmo contexto jurídico e fático.
Assim, compreendo que o fato de tais paradigmas terem tratado da IN SRF
38/1997 não tem o condão de trazer diferença substancial quanto à legislação interpretada no
presente caso, eis que, ao analisar tal norma, os votos condutores dos paradigmas o fizeram
apenas como reforço de argumentação, e necessariamente após concluir sobre a sua interpretação
do § 6o do artigo 18 da Lei 9.430/1996. Transcreve-se, para ilustrar, trecho do voto condutor do
acórdão paradigma 9101-002.420:
(...)
Veja-se. O § 6o do artigo 18 dispõe que os valores de frete e de seguro integram o custo,
desde que o ônus seja do importador – assim como prevê que os valores de tributos
incidentes na importação integram o custo tout court. Integram o custo para quê? Para
dedutibilidade. O § 6o do artigo 18 não diz que os valores de frete e de seguro, desde
que o ônus seja do importador, integram o custo para efeito do cálculo do preço
parâmetro, ou para efeito de aplicação do método do inciso II do caput do artigo 18
(PRL) ou de qualquer outro método previsto nesse artigo. Realmente, não haveria
sentido em se reduzir “margem de lucro” calculada sobre os valores de frete e de
seguro, cujo ônus tenha sido do importador, nem sobre tributos incidentes na
importação. Eis, portanto, o sentido literal como o finalístico do § 6o do artigo 18. Tais
valores integram o custo para efeito de dedutibilidade.
Ademais, sustenta a Recorrente que a Instrução Normativa no 38/1997 autorizaria tal
exclusão, ao utilizar o termo "poderão" no artigo 4o, §4o, verbis:
(...)
Não me parece seja este o fundamento da autorização para a exclusão de frete, seguro e
tributos, na medida em que a própria Lei no 9.430/1996 já definia esta exclusão.
E não me convence o argumento de que a utilização do termo "poderão" na Instrução
Normativa citada significaria uma faculdade ao contribuinte, embora reconheça a
imprecisão no seu uso. Isto porque é usual a utilização de termos imprecisos pelo
legislador, sem que esta imprecisão possa isoladamente justificar a interpretação
tributária para identificação de obrigações, permissões e proibições.
No contexto das normas que regulam os preços de transferência, entendo que a
originária redação do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996 autorizava a exclusão de
frete, seguro e tributos, do cálculo do preço parâmetro. Portanto, não há qualquer
alteração nesta sistemática que tenha sido procedida pela IN SRF no 38/97.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado
dissenso jurisprudencial.
Portanto, conheço do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto por conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 2244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720097/2014-69

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento
integral do recurso especial admitido. A maioria qualificada do Colegiado entendeu que não
deveria ser conhecida a única matéria que teve seguimento em exame de admissibilidade, ali
designada como “indevida a inclusão de valores de frete, seguros e tributos incidentes na
importação na determinação do preço praticado (cálculo CIF), quando da aplicação do método
PRL.”. Isto porque não caracterizado o dissídio jurisprudencial, dado os acórdãos comparados
terem operado em planos legislativos diferentes.
O acórdão recorrido (no 1301-003.498), no ponto em litígio, negou provimento ao
recurso voluntário em face de ajustes de preços de transferência determinados pela autoridade
fiscal no ano-calendário 2009, firmando o entendimento de que uma vez que compõem o preço
de venda do produto, o valor do frete, seguro e dos impostos de importação devem ser
considerados no preço praticado para fins de apuração dos ajustes dos preços de transferência
segundo o método PLR, como forma de se propiciar a comparabilidade entre o preço-parâmetro
e o custo de aquisição dos insumos. O voto condutor do recorrido, de lavra do ex-Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto replica entendimento firmado pelo Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, que cita o disposto no art. 4o da Instrução Normativa SRF no 243/2002 em reforço
à sua interpretação do art. 18, caput e §6o, da Lei no 9.430/96, nos seguintes termos:
Pois bem, sobre o tema, na vigência da IN SRF no 243, de 2002, tenho opinião firmada
a respeito da legalidade dessa norma complementar.
Entendo que os valores relativos a frete, seguro e imposto de importação devem compor
a apuração do preço praticado, uma vez que compõem também o preço parâmetro. Isso
porque o § 4o do art. 4o da IN SRF no 243/2002 reflete o disposto no § 6o do art. 18 da
Lei no 9.430/96, com a redação vigente à época dos fatos (“§ 6o Integram o custo, para
efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e os tributos incidentes na importação”).
[...]
Há de se encontrar outra interpretação ao enunciado em questão. Nesse sentido, entendo
que a melhor exegese do dispositivo legal em tela coaduna-se com o disposto no § 4o do
art. 4o da IN SRF 243/2002, ou seja: o custo de seguro e frete, bem como dos tributos
incidentes na importação, à luz da redação original do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96,
deveria ser incluído para fins de cálculo do preço praticado porque também estava
contido na apuração do preço parâmetro. O objetivo da norma infralegal atacada era
equalizar as bases comparativas, em nada desbordando do texto legal.
[...]
Já os paradigmas admitidos para caracterização da divergência (Acórdãos no
9101-002.426 e 9101-002.420 decidiram que os valores de frete, de seguro, cujo ônus seja do
importador, e de tributos não integrarão o cálculo do preço parâmetro (método de ajuste),
quando devidos a pessoa não vinculada ao importador, mas isso em relação a exigências
pertinentes ao ano-calendário 2000, antes da edição da Instrução Normativa SRF no 243/2002,
acerca das quais a divergência jurisprudencial foi assim demonstrada no paradigma no 9101-
002.420:
1a Divergência: com relação ao entendimento no sentido de que, para fins de apuração
de preços de transferência, o preço praticado segundo o método PRL deve incluir o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes
sobre a importação. Indicou o paradigma de no 9101-01.166, cuja ementa é a seguinte:
Fl. 2245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720097/2014-69

NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
VINCULAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA.
NULIDADE.
A
autoridade administrativa, ao efetuar o lançamento, está vinculada à Instrução
Normativa, bem como ao direito por ela conferido ao contribuinte.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – PRL – INCLUSÃO DE CUSTOS COM
FRETE, SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NA APURAÇÃO DO
CUSTO — A IN SRF n° 38/97, em seu artigo 4°, § 4°, estabelece que a inclusão
dos valores de frete, seguro e imposto de importação na composição do custo é
uma faculdade do contribuinte importador. Pela vinculação da autoridade
administrativa ao referido ato normativo, deve tal faculdade ser respeitada, sob
pena de nulidade do lançamento.
Quanto a este tema assinala que, além do fato de a inclusão dos valores de frete e seguro
na composição do custo ser faculdade do contribuinte, o acórdão recorrido teria
cometido equívoco na adoção dos termos "preço praticado" e "preço parâmetro", uma
vez que o preço praticado é aquele que foi realmente faturado (com cláusula FOB) e o
preço parâmetro aquele estabelecido pelas regras de preços de transferência.
Indica que a inclusão dos custos com frete e seguro no preço de venda, para cálculo do
preço parâmetro do PRL seria obrigação legal, mas quanto ao preço praticado, a
agregação de custos com frete e seguro seria faculdade do contribuinte.
Qualifica como falacioso o argumento de que a referida inclusão de custos com frete e
seguro no custo total da importação seria intenção do legislador, fazendo referência ao
art. 9o da Convenção Modelo da OCDE e à exposição de motivos da Lei no 12.715, de
2012, para concluir que a regra geral é a não inclusão dos referidos valores ao custo da
importação.
No referido paradigma restou vencida a posição da Conselheira Relatora Adriana
Gomes Rêgo que assim refutava a repercussão pretendida pela recorrente acerca da Instrução
Normativa SRF no 38/97:
Apega-se, a recorrente, à previsão contida na IN SRF no 38, de 1997, esquecendo-se
que, em se tratando de norma complementar, e assim destinada a dar interpretação ao
comando legal que a ela deu origem, não poderia com ele comando legal ser
contraditória. Assim, se o artigo 18, § 6°, da Lei n° 9430, de 1996, determina,
expressamente, que o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e
os tributos incidentes na importação integram o custo, o artigo 4o, § 4o , da IN SRF n°
38, de 1997 também deve ser interpretado dessa maneira.
Com efeito, o art. 4o da IN SRF no 38, de 1997, não é em nada contraditório com o que
determina o art. 18, da Lei no 9.430, de 1996. Ao dispor que na apuração do custo dos
bens adquiridos no exterior, "poderão" também ser computados os dispêndios com frete,
seguro e tributos de importação, o artigo 4o, § 4o, da IN SRF n° 38, de 1997, na verdade
esclareceu que, se os citados dispêndios forem considerados na formação do custo do
bem, deve-se comparar o preço parâmetro com o preço praticado. Por outro lado, se
esses dispêndios não forem considerados, o preço-parâmetro a ser utilizado na
comparação com o preço praticado será o mesmo obtido na forma do art. 18, II, da Lei
no 9.430, de 1996 e art. 12, da IN SRF no 38, de 1997, SUBTRAÍDOS os citados
dispêndios.
Ademais, a IN SRF no 38, de 1997 tratou de regulamentar , na Subseção I, da Seção II,
"Normas Comuns aos Custos na Importação". Assim, poder-se-ia interpretar, ainda, que
a expressão poderia utilizada pelo ato normativo questionado foi direcionada aos
métodos dos Preços Independentes Comparados (PIC) e do Custo de Produção mais
Lucro (CPL), como, posteriormente, veio a ser definitivamente esclarecido pela
Instrução Normativa no 32, de 2001, que recebeu a seguinte redação:
[...]
Diante da clareza do texto acima, caem por as alegações da recorrente. A exclusão dos
valores de frete, seguro e imposto de importação e gastos com desembaraço aduaneiro,
Fl. 2246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720097/2014-69

sobre as operações de importação, para fins de cálculo do preço parâmetro pelo método
PRL, somente veio a ser admitida posteriormente, a partir de janeiro de 2013,
justamente com a alteração promovida pela Lei no 12.715/2012, ao art. 18 da Lei no
9.430/96.
É certo que o voto vencedor do referido paradigma exclui o referido efeito
pretendido na vigência da Instrução Normativa SRF no 38/97, nas palavras da ex-Conselheira
Cristiane Silva Costa:
Ademais, sustenta a Recorrente que a Instrução Normativa no 38/1997 autorizaria tal
exclusão, ao utilizar o termo "poderão" no artigo 4o, §4o, verbis:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou direitos, a
pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos
nesta Seção exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior, poderão, também,
ser computados os valores do transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da
empresa importadora, e dos tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Não me parece seja este o fundamento da autorização para a exclusão de frete, seguro e
tributos, na medida em que a própria Lei no 9.430/1996 já definia esta exclusão.
E não me convence o argumento de que a utilização do termo "poderão" na Instrução
Normativa citada significaria uma faculdade ao contribuinte, embora reconheça a
imprecisão no seu uso. Isto porque é usual a utilização de termos imprecisos pelo
legislador, sem que esta imprecisão possa isoladamente justificar a interpretação
tributária para identificação de obrigações, permissões e proibições.
No contexto das normas que regulam os preços de transferência, entendo que a
originária redação do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996 autorizava a exclusão de
frete, seguro e tributos, do cálculo do preço parâmetro. Portanto, não há qualquer
alteração nesta sistemática que tenha sido procedida pela IN SRF no 38/97.
Contudo, a divergência jurisprudencial se estabelece em face de decisão de outro
Colegiado do CARF acerca da matéria e, no caso, resta evidente na expressão do acórdão que
nem todos os membros do Colegiado acompanharam os fundamentos expressos no voto
vencedor:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidos os Conselheiros Adriana Gomes Rego (Relatora), André Mendes de Moura e
Rafael Vidal de Araújo, que lhe negaram provimento. Acompanhou a divergência, pelas
conclusões, o Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Cristiane Silva Costa.
Vê-se, nestes termos, que os acórdãos comparados tiveram em conta exigências
formuladas em períodos de apuração distintos, nos quais incidiam diferentes orientações
normativas expedidas pela Receita Federal do Brasil, e o teor destas orientações foi debatido
para definição do alcance da legislação tributária, com ressalva de fundamentos próprios pelo ex-
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, circunstância que se soma à dessemelhança no
cenário legislativo para impedir a cogitação de que o Colegiado que editou o paradigma adotaria
a mesma decisão no presente caso.
Da mesma forma, no paradigma no 9101-002.426 também foi apreciada alegação
de que os dispositivos IN SRF no 38, de 1997, deveriam ser obrigatoriamente seguidos pela
autoridade administrativa, especificamente a faculdade concedida pela norma à Contribuinte de
não incluir na apuração do preço praticado os valores de frete, seguro e tributos incidentes na
Fl. 2247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720097/2014-69

importação, rejeitada no voto vencido do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, e enfrentada
em voto vencedor de mesmo teor do anterior da ex-Conselheira Cristiane Silva Costa,
novamente acompanhado apenas nas conclusões pelo ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira
Valadão.
Em reforço à conclusão de a orientação do Colegiado que proferiu os paradigmas
não reformar o recorrido tem-se o Acórdão no 9101-002.424, proferido na mesma sessão de
julgamento dos paradigmas, agora diante de exigência formulada sob os mesmos referenciais
legislativos destes autos, e que, assim, resultou em decisão equivalente à adotada no acórdão
recorrido. De fato, tendo em conta exigência pertinente ao ano-calendário 2005, a maioria da 1a
Turma da CSRF acompanhou o entendimento do relator, ex-Conselheiro André Mendes de
Moura, que declara o alinhamento da Instrução Normativa SRF no 243/2002 à interpretação que
se extrai do art. 18 da Lei no 9.430/96, no sentido de que integram o custo (apuração do preço
praticado), para efeito de dedutibilidade (registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13
do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e os tributos incidentes na importação. A maioria, nesse caso, se fez em favor da
tese fazendária porque o ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, diversamente do que
expresso nos paradigmas que interpretavam a legislação antes aplicável, acompanhou o mesmo
relator do paradigma no 9101-002.426, pelas conclusões.
Confirmado, assim, que os acórdãos comparados operaram em diferentes cenários
legislativos, e que esta circunstância foi determinante para a decisão do Colegiado que editou os
paradigmas, a divergência jurisprudencial acerca da legislação tributária não se estabelece.
Estas razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 2248
DF CARF MF
Documento nato-digital